Tribunal: STF
Processo: RE 109747
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
ICM. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARCELAS-ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DO
ICM, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR
DA DATA EM QUE O CRÉDITO DEVERIA TER SIDO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO
MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STF (RTJ-90/731, 107/851 E RE-99531, 'IN'
DJ DE 16.12.83).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.